Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702001-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos retornaram após chamamento do feito à ordem (ID 26830783) em razão de pedido de nulidade de intimação ocorrida na 2a instância. Na petição de ID 26830777, SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (apelante-requerente) informou ter pugnado expressamente, no apelo, fossem as intimações feitas em nome do patrono Rafael Rodrigues de Oliveira. Alegou não ter sido regularmente intimado dos atos processuais posteriores. Requereu ao final: “Ante o exposto, o Executado/Autor requer: a) Seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados desde a interposição do recurso de apelação na fase cognitiva, nos termos do art. 272, §5o do CPC; b) Seja desconstituída a penhora realizada na conta do Sindicato (ID n. 93986944), determinando a devolução do valor penhorado para conta de titularidade do Sindicato, a saber: • Titular: SINDPOL/DF • Banco de Brasília – BRB • Agência 078 • Conta Corrente 005453-9 c) A remessa dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que seja renovada a oportunidade de manifestação do Sindicato, Apelante, quanto ao interesse no julgamento do apelo interposto.” – ID 26830777, pp. 2/3. Pois bem. No recurso de apelação (ID 18638553), SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (requerente) pleiteou expressamente fossem as intimações realizadas em nome do advogado Rafael Rodrigues de Oliveira (OAB/DF 26.962/DF) – ID 18638553, p. 1. Entretanto, os atos processuais posteriores permaneceram sendo publicados em nome do advogado subscritor da petição inicial, Roberto Gomes Ferreira (ID 18638512), conforme consulta ao Diário de Justiça Eletrônico[1]. Ante o exposto, à Secretaria para que republique o despacho de ID 22187845, realizando-se a intimação em nome do patrono Rafael Rodrigues de Oliveira (OAB/DF 26.962/DF), consoante substabelecimento de ID 18638554. Ainda, cadastre-se este advogado para que todas as intimações posteriores sejam realizadas em seu nome. Após, retornem os autos conclusos. [1] Disponível em: &lt; https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/236.pdf#page=0&gt;. Acesso em: 29/6/21. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora